Tribunal: TJSP
Processo: 1005788-90.2016.8.26.0624
Classe: Agravo Interno Cível / Cheque
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Acolhimento -Cheque – Título que não entrou em circulação – Possibilidade de discussão da "causa debendi" – Perícia grafotécnica que atestou não ter sido a cártula preenchida pelo mesmo punho que a assinou – Agravado que nega a existência de dívida – Agravante que não se desincumbiu do ônus de demonstrá-la - Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Acolhimento -Cheque – Título que não entrou em circulação – Possibilidade de discussão da "causa debendi" – Perícia grafotécnica que atestou não ter sido a cártula preenchida pelo mesmo punho que a assinou – Agravado que nega a existência de dívida – Agravante que não se desincumbiu do ônus de demonstrá-la - Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1005788-
90.2016.8.26.0624/50001, da Comarca de Tatuí, em que é agravante MARIA CECILIA
HADDAD, é agravado ANTÔNIO GONZAGA DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005788-90.2016.8.26.0624/50001 -Voto no 42423
2
VOTO No: 42423
AINT.No: 1005788-90.2016.8.26.0624/50001
COMARCA: Tatuí 2a VC
AGTE. : MARIA CECILIA HADDAD
AGDO. : ANTÔNIO GONZAGA DE CAMPOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO Acolhimento -Cheque Título
que não entrou em circulação – Possibilidade de discussão da
“causa debendi” Perícia grafotécnica que atestou não ter sido a
cártula preenchida pelo mesmo punho que a assinou Agravado
que nega a existência de dívida
Agravante que não se
desincumbiu do ônus de demonstrá-la - Decisão que negou
provimento à apelação mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à
apelação tirada de r. sentença que julgou procedentes embargos opostos à execução por
título extrajudicial (cheque).
Insiste a agravante em que o laudo pericial demonstra a regularidade
da cártula; em que não houve demonstração de “qualquer adulteração” do cheque; em que
o título se refere a acertos financeiros entre as partes em razão de negócios mantidos entre
elas e em que houve cerceamento de defesa, uma vez que pretendia produzir prova oral.
Bate-se o agravado, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, em que pese a insurgência da agravante, o indigitado
cerceamento de defesa já fora afastado tanto por meio da decisão de fls. 249/252 quanto
pela decisão de fls. 286/288, reiterando-se, desde já, que para cogitar-se a produção de
provas outras que não a prova documental e pericial já produzidas, deveria a agravante
apresentar “indicação pormenorizada dos valores que entende devidos e sua origem, além
de juntar documentos relativos ao empreendimento em comum cujos investimentos
afirmou ter feito”, do que não cuidou.
No mais, restou amplamente demonstrado nos autos, notadamente
pela perícia grafotécnica realizada, que houve preenchimento da cártula por pessoa diversa
da que apôs assinatura no documento, vale dizer, o cheque fora assinado pelo agravado
mas não por ele preenchido, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de provar a
existência da dívida, tanto mais em face da negativa do agravado.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005788-90.2016.8.26.0624/50001 -Voto no 42423
3
art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Apelação interposta contra r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Rubens Petersen Neto que julgou procedentes embargos opostos
à execução por título extrajudicial (cheque).
Sustenta a embargada-exequente que há nulidade por
cerceamento de defesa porque não há prova “de que a APELANTE tenha FURTADO
o referido cheque” nem foi dada oportunidade para demonstrar que o título se
origina de “transação financeira”, que o laudo pericial confirmou a regularidade da
assinatura lançada no cheque, embora seu preenchimento tenha sido feito por
terceiro, o que não é irregular, que “não restou provado que o ano de sua emissão foi
modificada de 2011 para 2016” e que o cheque se refere a acerto de contas entre as
partes.
O apelado, em resposta, bate-se pela manutenção da r. decisão.
Recurso, no mais, bem processado.
É o relatório.
O recurso pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
Não vinga, todavia.
Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, que não ocorreu.
Com efeito, a matéria a enfrentar era apenas de direito, uma vez
que a de fato já estava bem demonstrada com documentos e perícia grafotécnica,
motivo pelo qual era absolutamente desnecessário dar oportunidade à produção de
outras provas, tanto mais neste caso em que a apelante sequer indica quais seriam.
Tem-se, ademais, que, para se cogitar de outras provas, era
imprescindível que a apelante, ao menos, apresentasse indícios de referida “transação
financeira”, vale dizer, indicação pormenorizada dos valores que entende devidos e
sua origem, além de juntar documentos relativos ao empreendimento em comum
cujos investimentos afirmou ter feito.
Andou bem, pois, o MM. Juiz ao julgar prontamente, tendo em
vista o disposto no art. 740 do Cód. de Proc. Civil.
Ora, exatamente como neste caso concreto, “presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não mera
faculdade, assim proceder” (STJ-REsp 2.832, RSTJ 102/500, RT 782/302, cfe.
NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 43a ed., pág. 448, nota no 1 àquele art.
330), isto é, “o preceito é cogente” (RT 621/166, IDEM, ibidem).
Nulidade nenhuma, pois.
No mais, tampouco tem razão.
Como se sabe, cheques, em princípio, dispõem do atributo legal
da autonomia, com o que seriam independentes de eventuais negócios jurídicos
subjacentes e, como tal, dotados de certeza, liquidez e exigibilidade aptos a
fundamentar ações de execução.
Casos há, todavia, como este, em que se admite oposição de
exceção pessoal quando se afirma que o portador os detém em má-fé ou quando não
entraram em circulação, como se verifica na presente demanda, em se considerando
que o apelado afirma que não há negócio jurídico subjacente a justificar a sua posse
pela apelante.
A propósito: “O cheque ostenta a natureza de título de crédito,
portanto, é não-causal (CPC, art. 585, I), ou seja, em decorrência de sua autonomia e
abstração, não comporta discussão sobre o negócio jurídico originário. Entretanto, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1005788-90.2016.8.26.0624/50001 -Voto no 42423
4
o cheque não houver circulado, estando, pois, ainda atrelado à relação jurídica
originária estabelecida entre seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), é
possível que se discuta a causa debendi” (REsp 1228180/RS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 28/03/2011).
Portanto, perfeitamente possível a discussão da “causa debendi”
na presente demanda.
Prosseguindo, e exatamente como ressaltou o MM. Juízo de
Primeiro Grau, embora a perícia tenha concluído pela regularidade da assinatura
lançada no título, não há dúvida de que foi ele preenchido por outra pessoa.
É verdade que somente isso não retira a exigibilidade do cheque,
contudo, não é menos certo que o apelado afirmou igualmente que não os teria
entregue voluntariamente à apelante e que não possuiria nenhuma dívida daquele
valor.
Ora, nessa situação, cabia à apelante demonstrar o contrário,
vale dizer, que havia negócio jurídico válido a lastrear o título.
Disso, todavia, não cuidou, na medida em que se limitou a
afirmar que ele serviria para um “transação financeira” entre as partes, tendo em
vista o desfazimento de sua união estável e da sociedade empresarial que mantinham.
Não trouxe, contudo, elementos mínimos dessa dívida nem foi
capaz de especificar qual seria o seu valor, o que, convenha-se, deveria saber, em se
tratando de “acerto de contas”.
Assim, não se desincumbiu de ônus que era seu, dado o disposto
no inciso I do art. 373 do Cód. de Proc. Civil, registrado que ao apelado era
impossível fazer prova de fato negativo (inexistência de dívida).
Feitas essas considerações, mantem-se a r. sentença, tanto pelos
seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”) como,
ainda, pelos aqui adicionados; tendo em vista este recurso, majoram-se os honorários
de advogado para 15% do valor da causa, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art.
85 do Cód. de Proc. Civil.
Em face do exposto, co e com base no art. 932 do Cód. de Proc.
Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a esta apelação, que é manifestamente
improcedente.”
Feitas tais considerações, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator